Tribunal: TJDFT
Processo: 0701205-62.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO CONFORME ART. 104-A DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.
2. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para apresentação de plano de pagamento conforme o art. 104-A do CDC, o que não foi atendido de forma adequada.
3. A parte autora apresentou planilha incompleta, sem atender aos requisitos legais, incluindo dívidas que não devem ser consideradas para apuração do mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade da sentença por desrespeito ao rito especial da Lei do Superendividamento; e (ii) estabelecer se a petição inicial foi corretamente indeferida por descumprimento da ordem de emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença não é nula, pois observou o devido processo legal e oportunizou à parte a correção da petição inicial, conforme art. 321 do CPC.
5. A emenda apresentada não atendeu aos requisitos legais: não foi consolidada, não trouxe elementos adequados para permitir a apuração do mínimo existencial alegado e incluiu dívidas que não compõem essa apuração.
6. A ausência de plano de pagamento adequado inviabiliza o processamento da ação, de modo que deve ser observado o constante no art. 104-A do CDC.
7. A extinção do feito sem resolução do mérito é medida legal diante da inércia da parte em cumprir determinação judicial clara e específica do órgão julgador.
8. A jurisprudência do tribunal confirma a possibilidade de indeferimento da inicial em caso de descumprimento de ordem de emenda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
" O descumprimento da ordem de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, 322, §2o, 485, VI; CDC, art. 104-A; Decreto no 11.150/2022, art. 4o, parágrafo único, I, “h”.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2002523, 0737017-14.2024.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 06/06/2025.